Tribunal: TJSP
Processo: 0522391-45.2006.8.26.0271
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVIMENTO.
Caso em Exame
Recurso de apelação interposto pelo Município contra sentença que julgou extinta a execução fiscal, reconhecendo a prescrição intercorrente e condenando a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios.
Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVIMENTO.
Caso em Exame
Recurso de apelação interposto pelo Município contra sentença que julgou extinta a execução fiscal, reconhecendo a prescrição intercorrente e condenando a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios.
Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em determinar se, após a alteração do artigo 921, § 5o, do CPC pela Lei 14.195/2021, é cabível a condenação do Fisco ao pagamento de honorários advocatícios em caso de extinção do processo por prescrição intercorrente.
Razões de Decidir
A Lei 14.195/2021 alterou o § 5o do artigo 921 do CPC, permitindo a extinção do processo sem ônus para as partes em caso de prescrição.
O STJ, no REsp no 2.076.321/SP, Tema 1.229, firmou entendimento de que não cabe fixação de honorários advocatícios quando a execução fiscal é extinta por prescrição intercorrente.
Dispositivo e Tese
Recurso provido. Tese de julgamento: 1. Não cabe fixação de honorários advocatícios em execução fiscal extinta por prescrição intercorrente, conforme o princípio da causalidade.
Legislação Citada: Lei Federal no 6.830/80, art. 40, § 4o; Código Tributário Nacional, art. 156, V; Código de Processo Civil, art. 487, II, art. 85, § 3o, art. 921, § 5o.
Jurisprudência Citada: STJ, REsp no 2.076.321/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 09.10.2024.